Tribunal: STJ
Processo: 0728974-23.2022.8.07.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2178960 - DF (2024/0407766-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ARMANDO FAVATO FILHO
RECORRENTE
: EDUARDO FAVATO
RECORRENTE
: MARCOS FAVATO
ADVOGADOS
: FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: CRYSLAR
RBS
INCORPORACAO
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: LAYANY KELLY SILVA OLIVEIRA - MA023736
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios em ação de dissolução de sociedade em conta de
participação com pedido de liquidação em que se discute a fixação de honorários
advocatícios por equidade após desistência da ação.
2. A sentença homologou a desistência da parte autora e extinguiu o feito sem
resolução de mérito, sem fixação de honorários advocatícios, pois a parte ré não
apresentou defesa. Na apelação, a sentença foi reformada, fixando-se honorários de
R$ 1.000,00 com base no art. 85, § 8o, do CPC.
3. No julgamento do subsequente recurso de apelação, ponderou-se que a fixação
de honorários em 10% sobre o valor da causa seria desproporcional, visto que a
desistência ocorreu após a citação, sem dilação probatória, e o trabalho do
advogado se limitou à habilitação nos autos e à interposição de recursos.
4. Os embargos de declaração foram rejeitados, tendo o Tribunal afirmado que não
houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: 1) saber se, em caso de desistência da ação após
a citação e antes da contestação, a fixação de honorários advocatícios por
equidade é válida, considerando a ausência de dilação probatória e a limitação do
trabalho do advogado a atos processuais simples; 2) saber se a tabela de honorários
Documento eletrônico VDA50202283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ba5d481d-27cd-4944-8ad8-92675ae6bf96

da OAB deve ser utilizada como referência obrigatória na fixação de honorários
por equidade, mesmo quando o trabalho do advogado é considerado desinfluente
para o resultado do processo; 3) saber se o acórdão proferido nos embargos de
declaração examinou questão atinente à possibilidade de arbitramento de
honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fixação de honorários por equidade é justificada quando a extinção da ação
sem julgamento do mérito não gera repercussão no direito vindicado, impedindo a
mensuração de eventual proveito econômico ou a consideração do valor da causa
como critério de fixação da verba honorária.
7. A tabela de honorários da OAB não é vinculativa em casos em que o trabalho do
advogado é desinfluente, podendo o juiz fixar os honorários com base em critérios
de equidade.
8. A decisão de fixar honorários em R$ 1.000,00 foi mantida, considerando-se a
proporcionalidade e razoabilidade e evitando-se enriquecimento sem causa.
9. O STJ entende que não há violação do art. 1.022 do CPC quando a Corte de
origem se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é
válida quando a extinção da ação não gera repercussão no direito vindicado. 2. A
tabela de honorários da OAB não é obrigatória em casos de trabalho desinfluente
do advogado. 3. A fixação de honorários deve observar a proporcionalidade e a
razoabilidade para evitar enriquecimento sem causa. 4. Não há violação do art.
1.022 do CPC quando a Corte de origem se manifesta expressamente sobre os
temas necessários à solução da lide".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o, 8o e 8o-A, e 1.022.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.416.180/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n.
8/5/2023
1.864.337/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
.
28/9/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após
o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao agravo
interno, para dar provimento ao recurso especial, divergindo do relator, e os votos
dos Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti acompanhando o
relator, negando provimento ao recurso especial, por maioria, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do relator. Vencido o Ministro Antonio
Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50202283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ba5d481d-27cd-4944-8ad8-92675ae6bf96

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50202283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ba5d481d-27cd-4944-8ad8-92675ae6bf96

RECURSO ESPECIAL No 2178960 - DF (2024/0407766-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ARMANDO FAVATO FILHO
RECORRENTE
: EDUARDO FAVATO
RECORRENTE
: MARCOS FAVATO
ADVOGADOS
: FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: CRYSLAR
RBS
INCORPORACAO
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: LAYANY KELLY SILVA OLIVEIRA - MA023736
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios em ação de dissolução de sociedade em conta de
participação com pedido de liquidação em que se discute a fixação de honorários
advocatícios por equidade após desistência da ação.
2. A sentença homologou a desistência da parte autora e extinguiu o feito sem
resolução de mérito, sem fixação de honorários advocatícios, pois a parte ré não
apresentou defesa. Na apelação, a sentença foi reformada, fixando-se honorários de
R$ 1.000,00 com base no art. 85, § 8o, do CPC.
3. No julgamento do subsequente recurso de apelação, ponderou-se que a fixação
de honorários em 10% sobre o valor da causa seria desproporcional, visto que a
Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

desistência ocorreu após a citação, sem dilação probatória, e o trabalho do
advogado se limitou à habilitação nos autos e à interposição de recursos.
4. Os embargos de declaração foram rejeitados, tendo o Tribunal afirmado que não
houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: 1) saber se, em caso de desistência da ação após
a citação e antes da contestação, a fixação de honorários advocatícios por
equidade é válida, considerando a ausência de dilação probatória e a limitação do
trabalho do advogado a atos processuais simples; 2) saber se a tabela de honorários
da OAB deve ser utilizada como referência obrigatória na fixação de honorários
por equidade, mesmo quando o trabalho do advogado é considerado desinfluente
para o resultado do processo; 3) saber se o acórdão proferido nos embargos de
declaração examinou questão atinente à possibilidade de arbitramento de
honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fixação de honorários por equidade é justificada quando a extinção da ação
sem julgamento do mérito não gera repercussão no direito vindicado, impedindo a
mensuração de eventual proveito econômico ou a consideração do valor da causa
como critério de fixação da verba honorária.
7. A tabela de honorários da OAB não é vinculativa em casos em que o trabalho do
advogado é desinfluente, podendo o juiz fixar os honorários com base em critérios
de equidade.
8. A decisão de fixar honorários em R$ 1.000,00 foi mantida, considerando-se a
proporcionalidade e razoabilidade e evitando-se enriquecimento sem causa.
9. O STJ entende que não há violação do art. 1.022 do CPC quando a Corte de
origem se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é
válida quando a extinção da ação não gera repercussão no direito vindicado. 2. A
tabela de honorários da OAB não é obrigatória em casos de trabalho desinfluente
Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

do advogado. 3. A fixação de honorários deve observar a proporcionalidade e a
razoabilidade para evitar enriquecimento sem causa. 4. Não há violação do art.
1.022 do CPC quando a Corte de origem se manifesta expressamente sobre os
temas necessários à solução da lide".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o, 8o e 8o-A, e 1.022.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.416.180/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n.
8/5/2023
1.864.337/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
.
28/9/2020
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ARMANDO FAVATO
FILHO e OUTROS com fundamento no art. 105, III, e , da Constituição
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(Apelação n. 0728974-23.2022.8.07.0015) nos autos de ação de dissolução de
sociedade em conta de participação c/c pedido de liquidação.
O julgado foi assim ementado (fls. 2.603-2.604):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA APÓS
A CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. TABELA DA OAB AFASTADA.
1. A tese fixada pelo STJ no tema 1.076 pode ser excepcionalmente
flexibilizada quando a interpretação do art. 85, § 2o, do CPC, promover a fixação de
honorários de sucumbência desproporcionais ao labor do advogado e gerar
enriquecimento sem causa por meio da violação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
2. A impossibilidade de fixação dos honorários por meio do §2o do art. 85 do
CPC impõe o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa que deve
considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza
e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.
3. A aplicação da tabela de honorários da OAB para a fixação da sucumbência
deve observar os demais critérios do CPC e deve ser afastada quando a sua
Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

incidência promover a fixação de honorários desproporcionais em razão das
particularidades do caso concreto.
4. Recurso conhecido e provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 2.666-2.672)
nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO
INEXISTENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar
contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos
do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de
forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que
contrária ao entendimento da parte.
3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a
intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração só
podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do
CPC, ao passo que a novel redação do art. 1.025 do referido diploma processual,
que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos
suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Alega a parte recorrente a ocorrência de violação do art. 1.022, do CPC,
uma vez que o Tribunal
não se manifestou, no julgamento dos embargos de
a quo
declaração, sobre a necessidade legal de se observar o § 8o-A do art. 85 do CPC na
fixação de honorários por equidade.
Aponta também ofensa ao 85, §§ 2o, 6o, 8o e 8o-A, do CPC, já que os
honorários de sucumbência não poderiam ter se sido fixados por equidade ao
fundamento de que, de outra forma, implicaria pagamento de honorários
desproporcionais e até mesmo enriquecimento sem causa. Pondera que não
justifica esse critério de fixação o fato de a decisão ter sido apenas homologatória
de desistência. Defende ainda que, na fixação dos honorários de forma equitativa,
os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

Brasil deveriam ser observados ou o limite mínimo de 10% sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa,
aplicando-se o que for maior.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2.732-2.747.
No juízo de admissibilidade, determinou-se o encaminhamento do autos
ao órgão julgador para eventual retratação, tendo sido reavaliada a matéria relativa
ao Tema n. 1.076 do STJ. O acórdão foi assim ementado (fl. 2.778):

APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO.
DISTINÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
ANTERIOR.
1. Em observância à determinação do Vice Presidente desta Corte, procede-se
ao rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.
2. A tese fixada pelo STJ no tema 1.076 pode ser excepcionalmente
flexibilizada quando a interpretação do art. 85, § 2o, do CPC, promover a fixação de
honorários de sucumbência desproporcionais ao labor do advogado e gerar
enriquecimento sem causa por meio da violação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
3. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que deu provimento ao
recurso de apelação.

Admitido o apelo extremo (fl. 2.831), os autos ascenderam ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não se verifica a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Na espécie, a Corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro, objetivo e congruente, as questões suscitadas referentes à possibilidade de
fixação dos honorários advocatícios por equidade, não ocorrendo nenhum vício
Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

que possa ensejar a reforma do acórdão proferido no julgamento dos embargos
declaratórios. Conforme preceitua o STJ, não se vislumbra a alegada violação do
art. 1.022 do CPC quando o tribunal
dirime, fundamentadamente, as
a quo
questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos
temas necessários à integral solução da lide (AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.634.189/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024
, DJe de
).
6/12/2024
No tocante à fixação da verba honorária, decidiu-se que não era possível
identificar diretamente a relação de causa, por não se verificar a relação de causa e
efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente,
uma vez que a parte demandada ingressou no feito após o pedido de desistência.
Diante disso, concluiu-se que os honorários advocatícios deveriam ter sido
arbitrados por apreciação equitativa, observando-se os critérios descritos nos
incisos do § 2o do art. 85 do CPC (fl. 2.793).
No caso, proposta ação de dissolução de sociedade em conta de
participação c/c pedido de liquidação (fls. 2-67), houve, em primeiro grau de
jurisdição, a homologação de desistência da parte autora e, por consequência, foi
extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (fl.
2.527), oportunidade em que não houve a fixação de honorários advocatícios ao
fundamento de que a parte ré não apresentara defesa nos autos (fls. 2.560).
No julgamento da apelação, houve a reforma da sentença para fixar
honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00 em favor do patrono dos
apelantes, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (fl. 2.613).
No novo julgamento do recurso de apelação, aduziu-se que foi dado à
causa o valor de R$ 16.657.188,00 e, caso fossem arbitrados honorários
advocatícios em 10%, seria alcançada a cifra de R$ 1.665.718,80. Ponderou-se que
a sucumbência fixada em tal patamar não corresponderia aos critérios do § 2o do
Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

art. 85 do CPC, visto que a desistência da autora fora requerida após a citação, sem
dilação probatória ou discussão jurídica, e o trabalho do advogado dos apelantes se
resumira à habilitação nos autos, com o posterior oferecimento de embargos de
declaração e de apelação, em que foi pleiteado somente o arbitramento de
honorários (fls. 2.607-2.608).
Além disso, afirmou-se que o arbitramento de honorários em mais de R$
1 milhão em caso que se desenvolveu pela desistência da parte contrária, com
tramitação aproximada de 1 ano, caracterizaria enriquecimento sem causa. Ainda
constou do mesmo julgado que não era possível identificar diretamente a relação
de causa, visto que não se verificou a relação de causa e efeito entre a atuação do
advogado e o proveito econômico obtido por seu cliente, uma vez que a parte
demandada ingressara no feito após o pedido de desistência. Diante disso,
concluindo-se pela flexibilização do Tema n. 1.076 do STJ, determinou-se que os
honorários advocatícios fossem arbitrados por apreciação equitativa, observando-
se os critérios descritos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC (fl. 2.614). Assim,
foi definido o valor de R$ 1.000,00. Veja-se (fls. 2.607-2.613):

No caso, verifica-se que foi dado à causa o valor de R$ 16.657.188,00 e, caso
sejam arbitrados honorários advocatícios em 10%, seria alcançada a cifra de R$
1.665.718,80.
A sucumbência fixada em tal patamar não corresponderia aos critérios do §2o
do art. 85 do CPC, tendo em vista que a desistência da autora foi requerida após a
citação, sem qualquer dilação probatória ou discussão jurídica, e o trabalho do
advogado dos apelantes se resumiu a habilitação nos autos (ID 53592260), com a
posterior interposição de embargos de declaração e de apelação em que foram
pleiteados somente o arbitramento de honorários (ID’s 53592267 e 53592281).
Nesse quadro, o caso dos autos apresenta situação excepcional que autoriza a
flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ.
Além disso, o arbitramento de honorários em mais de um milhão de reais em
caso que se desenvolveu pela desistência da parte contrária, com tramitação
aproximada de um ano, caracterizaria enriquecimento sem causa.
[...]
Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do 85, §8o, do CPC, para que a
sucumbência seja fixada por meio do juízo de equidade, segundo os critérios do §2o
do mesmo artigo.
Por outro lado, não é o caso de se utilizar a tabela de honorários da OAB para
a fixação da sucumbência porque a aplicação do §8o do art. 85 do CPC deve
considerar os demais critérios do CPC, bem como as particularidades do caso, sob
pena de fixação de honorários desproporcionais.
[...]
Assim, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, mostra-se razoável ao caso, a fim de
remunerar o advogado pelos seus serviços, fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

No rejulgamento da apelação, em decorrência de suposta divergência
entre o acórdão anteriormente proferido e a tese fixada no Tema repetitivo n. 1.076
do STJ, foi mantido o julgamento pretérito (fls. 2.778-2.794).
Ao assim decidir, não se verifica a alegada violação do art. 85, §§ 2o, 6o,
8o e 8o-A, do CPC, tampouco a existência de dissídio jurisprudencial
o
, visto que
acórdão recorrido não divergiu de julgados do STJ, devendo ser mantido por seus
próprios fundamentos.
O arbitramento dos honorários advocatícios pela equidade também se
justifica em casos em que, havendo a extinção da ação sem julgamento do mérito,
o fundamento utilizado para a resolução da controvérsia não gera repercussão no
direito vindicado, circunstância que impede a mensuração de eventual proveito
econômico ou a consideração do valor da causa como critério de fixação da verba
honorária.
Igualmente, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por
apreciação equitativa, com observância dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o e
8o, do CPC, quando o trabalho prestado pelo advogado da parte vencedora tenha se
mostrado desinfluente para o resultado do processo.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários
advocatícios por ele criada no art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 atenda com
razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em
alguns feitos pode gerar distorções.
3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o
valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução,
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com
observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o
desse mesmo dispositivo.
4. Hipótese em que o Juiz sentenciante extinguiu os embargos à execução sem
julgamento de mérito, em razão da desistência do embargante, tendo a Corte de
origem o condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, no termos do
art. 85, §8o, do CPC/2015 c/c o art. 90, do mesmo diploma legal.
5. Diante das circunstâncias do caso concreto, o Tribunal de origem entendeu
que não é possível verificar o proveito econômico da impugnação, porquanto a
não chegou a ser apreciada ante a informação do acordo realizado
questio iuris
extrajudicialmente, circunstância que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.864.337/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
28/9/2020
30/9/2020
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o,
DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o
valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários
de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto
no § 8o do art. 85 do CPC/2015. Precedentes.
2. Na hipótese, a extinção da execução provisória decorreu de homologação
do pedido de desistência da exequente, por ter reconhecido o equívoco de executar,
naquele momento, sentença a qual fora anulada pelo Tribunal de Justiça para novo
julgamento. Como a dívida não foi declarada extinta ou inexistente, nem seu valor
foi reduzido, não ficando inviabilizada a cobrança futura do débito, o proveito
econômico deve ser considerado inestimável, impondo-se o arbitramento dos
honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.416.180/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
17/5/2023

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 283/STF. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 5 DO STJ.
SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. PROVEITO ECONÔMICO
INESTIMÁVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
10/6/2019
.
26/5/2020
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido conteria
omissões; b) o instrumento que embasa a execução preserva sua força executiva
ainda que desconsiderado como cédula de crédito bancário; e c) o valor dos
honorários advocatícios deve ser fixado por equidade tendo em vista se tratar de
hipótese de proveito econômico inestimável.
3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no
acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas
de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal
a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.
4- A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula no 283/STF.
5- Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que o
instrumento em testilha não possuiria força executiva, demandaria revolvimento do
arcabouço fático-probatório bem como o exame do instrumento negocial, o que é
vedado pelos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
6- O critério a ser empregado para verificar se o proveito econômico auferido
pelo executado com a extinção da execução é estimável ou não é a existência de
impacto sobre o próprio crédito exequendo. Em suma, se a própria dívida foi
declarada extinta ou inexistente ou seu valor foi reduzido, vislumbra-se nítido
proveito econômico auferido pelo executado. Por outro lado, caso a extinção da
execução apenas impeça a cobrança por essa via, mas não inviabilize a cobrança do
débito pelas vias ordinárias, o proveito econômico auferido pelo devedor deve ser
considerado inestimável.
7- Nas hipóteses em que a extinção da execução não impacte o próprio direito
de crédito perseguido - como ocorre quando se reconhece a ausência de condição de
procedibilidade da ação executiva -, deve-se considerar inestimável o proveito
econômico auferido pelo executado, porquanto a dívida não foi declarada extinta ou
inexistente, tampouco houve redução do montante eventualmente devido.
8- A extinção da execução, na hipótese, não envolveu qualquer declaração
acerca da existência ou excesso da dívida, que poderá ser cobrada pelas vias
ordinárias próprias, restando inestimável o proveito econômico auferido pelo
executado, o que atrai a incidência do § 8o do art. 85 do CPC, que determina a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.
Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

9- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n.
1.875.161/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/5/2021
31/5/2021

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -
FPM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE.
1. "Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários
advocatícios por ele criada no art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 atenda com
razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em
alguns feitos pode gerar distorções" (AgInt no REsp 1864337/SP, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/9/2020
30/9/2020
2. Para os casos em que o trabalho prestado pelo advogado da parte vencedora
tenha se mostrado absolutamente desinfluente para o resultado do processo -
hipótese verificada no caso dos autos -, sua remuneração não deve ficar atrelada aos
percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC/15,
devendo ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo
sendo residual, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.874.800/CE, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
7/12/2020
11/12/2020
.)

Na espécie, consoante expressamente delineado no acórdão recorrido,
não houve a promoção de ato que ensejasse produção de provas ou eventual debate
jurídico sobre a controvérsia suscitada. Além disso, as atividades realizadas pelo
patrono da parte autora, ora recorrente, limitaram-se à habilitação no feito e à
interposição de recursos cujo objeto eram os próprios honorários advocatícios. Ou
seja, não se evidencia a ocorrência de atividades por parte do causídico que
pudessem influenciar o desfecho da demanda.
Pondere-se ainda que o deslinde da controvérsia – resultante da
homologação de desistência não teve correlação com o direito perseguido nem
–
sobre ele teve impacto, a saber, a pretensão de dissolução de sociedade em conta
de participação, que pode ser suscitada e apreciada em nova demanda.
Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

Desse modo, é inequívoca a fixação dos honorários advocatícios por
apreciação equitativa.
Ademais, não se visualiza a possibilidade de utilização da tabela da
OAB para o arbitramento dos honorários.
Embora preceitue o STJ que, nos termos do art. 85 do CPC, § 8o-A,
sendo caso de fixação dos honorários por equidade, devem ser observados os
valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de
10% estabelecido no § 2o do art. 85, o que for maior (AgInt no AREsp n. 1.789.203
/RN, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
; REsp n.
18/5/2023
2.102.294/SP, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
; e REsp n.
21/12/2023
2.094.731/SP, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
), não tem essa
11/10/2023
orientação aplicação ao caso em análise.
Isso porque a fixação de honorários pressupõe, ainda que com base na
tabela veiculada pela OAB, a contribuição do advogado para o processo. Ou seja, é
necessário que o patrono da parte promova determinado ato processual constante
na referida tabela para, em consequência, fazer jus à verba honorária em seus
moldes. Considerando que, no caso, a participação do causídico limitou-se a
promover a habilitação no feito, não havendo menção à apresentação de peça
processual para defesa da parte, não cabe a aplicação da tabela da OAB para o fim
de sua remuneração.
Em situações em que o trabalho do advogado é considerado desinfluente,
o órgão julgador pode optar por fixar os honorários com base em critérios de
equidade, levando em conta a efetiva contribuição do advogado para o processo, o
que, por conseguinte, pode vir a afastar a aplicação da tabela da OAB. Nesse
contexto, a referida tabela pode até ser utilizada como referência, mas seu uso não
é obrigatório. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. TABELA DE HONORÁRIOS DA
OAB. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. SUCUMBÊNCIA COM SUPORTE NA
EQUIDADE. ATO PRÓPRIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7. REVISÃO DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. NÃO
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cujo objeto reside na
prestação de serviços de saúde, fundada na realização de procedimento cirúrgico.
2. A municipalidade recorrente aduz que o Tribunal catarinense ofendeu os
artigos 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC. Afirma que "a utilização da Tabela de
Honorários da OAB/SC resultou no arbitramento de honorários em valor excessivo,
inegavelmente em descompasso com "a natureza e a importância da causa", bem
como com o "trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço".
3. O Colegiado originário não imprimiu eficácia vinculante à tabela da OAB,
utilizando-a tão somente como referencial para a fixação dos honorários de
sucumbência. Como dito acima, a fixação da verba honorária observou o princípio
da equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC.
4. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em
razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na
lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos
quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.
5. O Tribunal Superior atua na sua revisão somente quando o valor for
irrisório ou exorbitante, o que não se configura na presente hipótese. Assim, o
reexame das razões de fato que conduziram o TJSC a tais conclusões significa
usurpação da competência das instâncias ordinárias. Ademais, aplicar
posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da
matéria fático-probatória, o que é obstado na via especial ante a incidência da
Súmula 7/STJ 6. O óbice da referida súmula pode ser afastado em situações
excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância
arbitrada, evidenciando-se a ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade - hipótese não configurada nos autos, uma vez que a causa durou
aproximadamente nove anos, por isso o valor fixado não destoa dos aplicados em
casos similares.
7. A tabela de honorários da OAB, por sua vez, é referência utilizada para
estabelecer os valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é,
necessariamente, vinculativa. Ao se determinar os honorários advocatícios,
consideram-se fatores como a complexidade do caso, o tempo despendido e a
capacidade financeira das partes envolvidas.
8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
10/6/2024
.)
17/6/2024

Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
azão da inexistência de prévia fixação na origem.
do CPC, em r
É como voto.

Documento eletrônico VDA50202265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:33
Código de Controle do Documento: b233d0ba-54c5-4fca-859b-99b54994232d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0407766-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.178.960 / DF
Números Origem: 07289742320228070015 7289742320228070015
PAUTA: 18/03/2025
JULGADO: 20/03/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ARMANDO FAVATO FILHO
RECORRENTE
: EDUARDO FAVATO
RECORRENTE
: MARCOS FAVATO
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
ADVOGADA
: KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: CRYSLAR
RBS
INCORPORACAO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LAYANY KELLY SILVA OLIVEIRA - MA023736
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade - Dissolução
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator negando provimento ao recurso especial, PEDIU VISTA
antecipada o Ministro Antonio Carlos Ferreira. Aguardam os demais.

C54224548549450<05<047@
2024/0407766-9 - REsp 2178960
Documento eletrônico VDA47448981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 15:36:43
Código de Controle do Documento: 03B156C5-2AF7-4DC9-8780-506304DE227E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0407766-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.178.960 / DF
Números Origem: 07289742320228070015 7289742320228070015
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ARMANDO FAVATO FILHO
RECORRENTE
: EDUARDO FAVATO
RECORRENTE
: MARCOS FAVATO
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
ADVOGADA
: KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: CRYSLAR
RBS
INCORPORACAO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LAYANY KELLY SILVA OLIVEIRA - MA023736
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade - Dissolução
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira
(voto-vista).
C54224548549450<05<047@
2024/0407766-9 - REsp 2178960
Documento eletrônico VDA47900949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 17:47:56
Código de Controle do Documento: 50EE3375-559E-4D95-8E7B-3471185F536F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0407766-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.178.960 / DF
Números Origem: 07289742320228070015 7289742320228070015
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ARMANDO FAVATO FILHO
RECORRENTE
: EDUARDO FAVATO
RECORRENTE
: MARCOS FAVATO
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
ADVOGADA
: KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: CRYSLAR
RBS
INCORPORACAO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LAYANY KELLY SILVA OLIVEIRA - MA023736
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade - Dissolução
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.

C54224548549450<05<047@
2024/0407766-9 - REsp 2178960
Documento eletrônico VDA48112446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 18:12:26
Código de Controle do Documento: 869A4C6D-6553-4CAE-9BC0-956EEE05E2DC

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0407766-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.178.960 / DF
Números Origem: 07289742320228070015 7289742320228070015
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ARMANDO FAVATO FILHO
RECORRENTE
: EDUARDO FAVATO
RECORRENTE
: MARCOS FAVATO
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
ADVOGADA
: KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: CRYSLAR
RBS
INCORPORACAO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LAYANY KELLY SILVA OLIVEIRA - MA023736
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade - Dissolução
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (voto
vista).
C54224548549450<05<047@
2024/0407766-9 - REsp 2178960
Documento eletrônico VDA48293062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 18:06:26
Código de Controle do Documento: B84FEFD0-5183-4694-AB30-0CA857FA4262

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0407766-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.178.960 / DF
Números Origem: 07289742320228070015 7289742320228070015
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Dra. TAYNAH RODE DA SILVA PETINI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ARMANDO FAVATO FILHO
RECORRENTE
: EDUARDO FAVATO
RECORRENTE
: MARCOS FAVATO
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
ADVOGADA
: KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: CRYSLAR
RBS
INCORPORACAO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: LAYANY KELLY SILVA OLIVEIRA - MA023736
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade - Dissolução
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira
(voto-vista).
C54224548549450<05<047@
2024/0407766-9 - REsp 2178960
Documento eletrônico VDA49245297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 18:16:43
Código de Controle do Documento: C830E179-D392-420F-838D-F17BFB072539

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0407766-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.178.960 / DF
Números Origem: 07289742320228070015 7289742320228070015
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ARMANDO FAVATO FILHO
RECORRENTE
: EDUARDO FAVATO
RECORRENTE
: MARCOS FAVATO
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
ADVOGADA
: KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: CRYSLAR
RBS
INCORPORACAO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: LAYANY KELLY SILVA OLIVEIRA - MA023736
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade - Dissolução
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C54224548549450<05<047@
2024/0407766-9 - REsp 2178960
Documento eletrônico VDA49687534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:29
Código de Controle do Documento: 8E993FC4-86FD-4F20-8592-A672D31D2C86

RECURSO ESPECIAL No 2178960 - DF (2024/0407766-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ARMANDO FAVATO FILHO
RECORRENTE
: EDUARDO FAVATO
RECORRENTE
: MARCOS FAVATO
ADVOGADOS
: FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: LAYANY KELLY SILVA OLIVEIRA - MA023736
VOTO-VISTA
Relembro o caso, aproveitando do resumo oferecido pelo em. Relator,
Ministro João Otávio de Noronha:
Trata-se de recurso especial interposto por ARMANDO FAVATO FILHO e
OUTROS com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(Apelação n. 0728974-23.2022.8.07.0015) nos autos de ação de dissolução
de sociedade em conta de participação c/c pedido de liquidação.
O julgado foi assim ementado (fls. 2.603-2.604):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA
APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS.
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
EVITAR
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 1.076
DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TABELA DA
OAB AFASTADA.
1. A tese fixada pelo STJ no tema 1.076 pode ser excepcionalmente
flexibilizada quando a interpretação do art. 85, § 2o, do CPC, promover
a fixação de honorários de sucumbência desproporcionais ao labor do
advogado e gerar enriquecimento sem causa por meio da violação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A impossibilidade de fixação dos honorários por meio do §2o do art.
85 do CPC impõe o arbitramento dos honorários por apreciação
equitativa que deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar
de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. A aplicação da tabela de honorários da OAB para a fixação da
sucumbência deve observar os demais critérios do CPC e deve ser
afastada quando a sua incidência promover a fixação de honorários
desproporcionais em razão das particularidades do caso concreto.
4. Recurso conhecido e provido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 2.666-2.672) nos
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:07
Código de Controle do Documento: 61415076-4792-402f-9a09-866400fe6a06

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO
INEXISTENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades,
afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro
material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as
matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva
fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e
a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita
deste recurso.
4. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de
declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios
enumerados no artigo 1.022 do CPC, ao passo que a novel redação
do art. 1.025 do referido diploma processual, que igualmente reproduz
entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados
pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Alega a parte recorrente a ocorrência de violação do art. 1.022, do CPC,
uma vez que o Tribunal a quo não se manifestou, no julgamento dos
embargos de declaração, sobre a necessidade legal de se observar o § 8o-A
do art. 85 do CPC na fixação de honorários por equidade.
Aponta também ofensa ao 85, §§ 2o, 6o, 8o e 8o-A, do CPC, já que os
honorários de sucumbência não poderiam ter se sido fixados por equidade
ao fundamento de que, de outra forma, implicaria pagamento de honorários
desproporcionais e até mesmo enriquecimento sem causa. Pondera que não
justifica esse critério de fixação o fato de a decisão ter sido apenas
homologatória de desistência. Defende ainda que, na fixação dos honorários
de forma equitativa, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil deveriam ser observados ou o limite mínimo
de 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do
valor atualizado da causa, aplicando-se o que for maior.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2.732-2.747.
No juízo de admissibilidade, determinou-se o encaminhamento do autos ao
órgão julgador para eventual retratação, tendo sido reavaliada a matéria
relativa ao Tema n. 1.076 do STJ. O acórdão foi assim ementado (fl. 2.778):
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO.
DISTINÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Em observância à determinação do Vice Presidente desta Corte,
procede-se ao rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.030,
II, do CPC.
2. A tese fixada pelo STJ no tema 1.076 pode ser excepcionalmente
flexibilizada quando a interpretação do art. 85, § 2o, do CPC, promover
a fixação de honorários de sucumbência desproporcionais ao labor do
advogado e gerar enriquecimento sem causa por meio da violação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que deu provimento
ao recurso de apelação.
Admitido o apelo extremo (fl. 2.831), os autos ascenderam ao Superior
Tribunal de Justiça.

Na proposta de ementa para o acórdão, a controvérsia foi assim sintetizada:
5. Há três questões em discussão: 1) saber se, em caso de desistência da
ação após a citação e antes da contestação, a fixação de honorários
advocatícios por equidade é válida, considerando a ausência de dilação
Documento eletrônico VDA50388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:07
Código de Controle do Documento: 61415076-4792-402f-9a09-866400fe6a06

probatória e a limitação do trabalho do advogado a atos processuais simples;
2) saber se a tabela de honorários da OAB deve ser utilizada como
referência obrigatória na fixação de honorários por equidade, mesmo quando
o trabalho do advogado é considerado desinfluente para o resultado do
processo; 3) saber se o acórdão proferido nos embargos de declaração
examinou questão atinente à possibilidade de arbitramento de honorários
advocatícios por equidade.

Em sessão de 20/3 passado, o douto Relator votou pelo desprovimento do
recurso, para tanto apresentando como fundamento as seguintes teses jurídicas:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é válida quando a
extinção da ação não gera repercussão no direito vindicado.
2. A tabela de honorários da OAB não é obrigatória em casos de trabalho
desinfluente do advogado.
3. A fixação de honorários deve observar a proporcionalidade e
a razoabilidade para evitar enriquecimento sem causa.
4. Não há violação do art. 1.022 do CPC quando a Corte de origem se
manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da lide.

Pedi vista dos autos para aprofundar o exame das circunstâncias que
envolvem a controvérsia.
Passo ao voto.
O fato de a parte autora, aqui recorrida, ter desistido da demanda após a
– o ora recorrente – não enseja autorização para o
citação de sua contraparte
magistrado arbitrar a verba honorária por equidade, pois é certo que o art. 85, § 6o, do
CPC/2015 dispõe que "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
".
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
Os réus, citados, contrataram e constituíram advogado (fls. 2.521, 2.523 e
2.525), que passou a acompanhar e estudar a causa – como explicitamente
reconheceu a parte na petição de fls. 2.371/2.374 –, decerto que aguardando o
momento processual adequado para apresentar a peça de defesa.
A par disso, a lei processual é expressa em imputar responsabilidade pelo
pagamento dos encargos sucumbenciais àquele que desistiu da demanda:
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos
pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Essa providência é cabível ainda que a parte ré, depois de citada, não tenha
oferecido defesa. Cito, a propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A
CITAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
Documento eletrônico VDA50388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:07
Código de Controle do Documento: 61415076-4792-402f-9a09-866400fe6a06

[...]
2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a condenação em
honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter
sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data
anterior à apresentação da contestação.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.449.328/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
19/8/2019
22/8/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...]
4. Segundo a jurisprudência do STJ, o autor responde pelo pagamento de
honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado
após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da
contestação. Precedentes.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.517.198/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
27/5/2024
29/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA
DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que
atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios.
2. No caso, o pedido de desistência foi posterior à citação, cabendo, dessa
forma, ao autor arcar com os ônus sucumbenciais.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.561/BA, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
27/6/2024

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CONSIGNATÓRIA.
DESISTÊNCIA.
CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
ART. 1.040, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao
pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação
após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo,
definir a forma da sua fixação.
3. O art. 1.040, § 2o, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de
desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários
Documento eletrônico VDA50388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:07
Código de Controle do Documento: 61415076-4792-402f-9a09-866400fe6a06

advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial
repetitivo.
4. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido
de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda
que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.
5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.819.876/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
5/10/2021
8/10/2021
Registre-se que não se está aqui avaliando o cabimento ou não da
condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios – condenação
imposta pelo TJDF, provimento contra o qual a recorrida não manifestou insurgência –,
senão apenas do valor arbitrado.
Além das hipóteses estritamente previstas na lei, o arbitramento da verba
honorária por equidade viola o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no
Tema Repetitivo n. 1.076 – a que devo me submeter por força do que determina o art.
927, III e V, do CPC/2015 –, segundo o qual:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de
honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o
valor da causa for muito baixo.

Consigne-se ainda que o § 6o-A do mesmo dispositivo enuncia ser
a
proibida
apreciação equitativa no arbitramento da verba honorária "[q]uando o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido
caso dos autos, em que a parte autora deduziu pedido para dissolução
ou liquidável",
de sociedade em conta de participação e a liquidação de haveres.
E mesmo que fosse a hipótese de arbitramento da verba honorária
por equidade (§ 8o), outro motivo ensejaria o provimento do agravo interno, qual seja o
fato de que, no acórdão recorrido o
arbitrado não alcança, sequer, um por
quantum
cento (1%) do valor da causa.
Isso porque o TJDF fixou os honorários advocatícios no equivalente a R$
1.000,00 (um mil reais) para uma causa que a autora-recorrida atribuiu o valor de R$
16.657.188,00 (dezesseis milhões, seiscentos e cinquenta e sete reais e cento e
oitenta e oito reais).
É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que
os honorários advocatícios arbitrados por equidade em montante inferior a um por
cento (1%) sobre o valor da causa evidencia sua irrisoriedade e permite sua
reavaliação por esta Corte Superior. Cito, a propósito: AgInt nos EDcl no REsp n.
Documento eletrônico VDA50388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:07
Código de Controle do Documento: 61415076-4792-402f-9a09-866400fe6a06

2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.688.775/MT, relator Ministro Raul
2/9/2024
4/9/2024
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
20/5/2024
4/6/2024
1.267.360/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 1.906.638/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
29/4/2024
3/5/2024
Segunda Turma, julgado em
, DJe de15/3/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n.
12/3/2024
1.308.167/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
14/8/2023
de
; AgInt no REspn. 1.922.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
17/8/2023
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp n.
25/5/2021
31/5/2021
1.530.250/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
em23/11/2020, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.465.953/SP, relator Ministro
26/11/2020
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de26/9/2018; AgInt
20/9/2018
no REsp n. 1.547.283/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
, dentre outros.
20/8/2019
23/8/2019
Esse entendimento foi recentemente ratificado pela Corte Especial do STJ
em acórdão assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/1973.
FIXAÇÃO
EQUITATIVA.
VALOR
IRRISÓRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de divergência interpostos contra o acórdão da Primeira Turma
do STJ que fixou honorários advocatícios em R$ 200.000,00, com base no
art. 20, § 4o, do CPC/1973, em ação com proveito econômico de
aproximadamente R$ 240.000.000,00.
2. A parte embargante alega divergência jurisprudencial, indicando que os
honorários fixados são inferiores a 1% do valor da causa, o que seria
considerado irrisório segundo precedentes do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar honorários
advocatícios de sucumbência em patamar inferior a 1% do valor atualizado
da causa, conforme o art. 20, § 4o, do CPC/1973, sem justificativa adequada.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ considera irrisórios os honorários fixados em
patamar inferior a 1% do valor da causa, salvo justificativa específica que
demonstre a adequação do valor.
5. No caso, o acórdão embargado não apresentou razão concreta para fixar
os honorários em valor inferior a 1%, limitando-se a afirmar que o percentual
de 1% seria exorbitante.
6. A ausência de fundamentação específica para a fixação dos honorários
em valor inferior a 1% do valor da causa justifica a revisão da decisão, em
conformidade com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de divergência conhecidos e providos para majorar a verba
honorária para 1% sobre o valor atribuído à causa atualizado.
Tese de julgamento: "1. Sob a égide do art. 20, § 4o, do CPC/1973, a fixação
de honorários advocatícios em patamar inferior a 1% do valor da causa é
Documento eletrônico VDA50388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:07
Código de Controle do Documento: 61415076-4792-402f-9a09-866400fe6a06

considerada irrisória, salvo justificativa específica que demonstre a
adequação do valor. 2. A ausência de fundamentação concreta para a
fixação de honorários em valor inferior a 1% justifica a revisão da decisão."
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.804.691/PA, Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
; STJ, REsp
17/6/2024
1.370.678/PE, Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe
; AgInt
30/9/2024
no AREsp n. 1.510.711/PR, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
; STJ, AgInt no REsp 1.688.775/MT, Ministro Raul Araújo, Quarta
7/5/2020
Turma, DJe
.
4/6/2024
(EREsp n. 1.652.847/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte
Especial, julgado em
, DJEN de
)
23/4/2025
30/4/2025
Nesse contexto, ainda que se procedesse ao arbitramento da verba
honorária sucumbencial por equidade, o que admito para fim de argumentação, o valor
arbitrado pelo TJDF deveria ser majorado para o mínimo equivalente a um por cento
(1%) sobre o valor da causa atualizado.
Sem embargo, também por outro motivo o recurso especial dos ora
agravantes comportaria provimento.
Com efeito, a Lei Federal n. 14.365/2022 determinou a inclusão, no art. 85
do CPC/2015, do § 8o-A, com a seguinte redação:
§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de
honorários sucumbenciais, o juiz
observar os valores recomendados
deverá
pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de
honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento)
estabelecido no § 2o deste artigo,
.
aplicando-se o que for maior

Sua aplicação é impositiva, conforme se extrai do texto legal, que enuncia o
do magistrado observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da
dever
OAB. Além disso, sabidamente, o afastamento de norma legal vigente pressupõe
atendimento do comando inserto no art. 97 da Constituição Federal, seguindo-se o rito
previsto nos arts. 948 e ss. do CPC/2015, e 200 do RISTJ.
Registre-se, a propósito, que a Súmula Vinculante n. 10, do C. STF,
esclarece que "[v]iola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de
órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público,
,
afasta sua incidência
".
no todo ou em parte
Ao intérprete não é dado distorcer a letra da lei para dela extrair comando
contrário a sua própria essência.
reza o antigo brocardo,
In claris cessat interpretatio,
sem embargo, evidentemente, do dever do magistrado aplicar a norma de forma
casuística, adaptando-a ao caso concreto. Nesse sentido, recorro às lições de Carlos
Maximiliano:
82 – Em geral, a função do juiz, quanto aos textos, é dilatar, completar e
compreender;
Pode melhorar o
porém não alterar, corrigir, substituir.
dispositivo, graças à interpretação larga e hábil; porém não – negar a lei,
Documento eletrônico VDA50388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:07
Código de Controle do Documento: 61415076-4792-402f-9a09-866400fe6a06

A jurisprudência desenvolve
decidir o contrário do que a mesma estabelece.
e aperfeiçoa o Direito, porém como que inconscientemente, com o intuito de
o compreender e bem aplicar. Não cria, reconhece o que existe; não formula,
. Examina o
descobre e revela o preceito em vigor e adaptável à espécie
Código, perquirindo das circunstâncias culturais e psicológicas em que ele
surgiu e se desenvolveu o seu espírito; faz a crítica dos dispositivos em face
da ética e das ciências sociais; interpreta a regra com a preocupação de
fazer prevalecer a justiça ideal (
);
richtiges Recht
porém tudo procura achar e
resolver com a lei; jamais com a intenção descoberta de agir por conta
própria,
ou
.
proeter
contra legem
Todo direito escrito encerra uma parcela de injustiça. Parece justa a regra
somente quando as diferenças entre ela e o fato são insignificantes,
insensíveis. Preceitua de um modo geral; é impossível adaptá-la, em
absoluto, às mil circunstâncias várias dos casos particulares. Permitir
abandoná-la, então, sob o pretexto de buscar atingir o ideal de justiça,
importaria em criar mal maior; porque a vantagem precípua das codificações
.
consiste na certeza, na relativa estabilidade do direito
A norma positiva não é um conjunto de preceitos rijos, cadavéricos, e criados
pela vontade humana; é uma força viva, operante, suscetível de
desenvolvimento; mas o progresso e a adaptação à realidade efetuam-se de
acordo, aproximado, ou pelo menos aparente, com o texto; não em contraste
com este.
83 – O Direito, fórmula asseguradora das condições fundamentais da
coexistência humana, ou prevalece em virtude dos fatores psicológicos –
educação, respeito da opinião pública, etc.; ou por meio da coação, que se
opera com exigir a observância dos preceitos vigentes. Se o próprio juiz lhes
não obedece, não os aplica aos casos ocorrentes, como os prestigiar e
impor à massa ignara, descuidosa ou rebelde?
Deve o magistrado decidir de acordo, não somente com os parágrafos
formulados, mas também com outros elementos de Direito. Entretanto, daí
se não deduz que se lhe permita o desprezo da Lei, ou que possa um
; pois deste e daquele emana a autoridade
indivíduo sobrepor-se ao Estado
toda do juiz; goza ele de liberdade condicionada, dentro dos limites do
. Lembram os corifeus da
conteúdo de Direito que se encontra nos textos
escola extremada que também eles assim procedem. A verdade é que
exageram; não recorrem aos princípios gerais, ou à equidade, somente para
compreender e completar o texto, mas também para lhe corrigir as
disposições, injustas segundo o critério pessoal do julgador.
Alegam os guias da corrente revolucionária que o juiz não é um executor
cego e, sim, um artista da aplicação do Direito. Deveriam saber que também
o artista obedece a normas; toda arte tem os seus preceitos e quem dos
mesmos se afasta, corre o risco de produzir obra imperfeita, e talvez ridícula,
salvo exceções geniais; e se não criam doutrinas, ou métodos, para uso
exclusivo de iluminados e super-homens. Comparável seria o magistrado ao
violinista de talento, que procura compreender bem a partitura, imprime à
execução cunho pessoal, um brilho particular, decorrente da própria
virtuosidade; porém não se afasta dos sinais impressos; interpreta-os com
inteligência e invejável maestria; não inventa coisa alguma.
84 – Com atribuir ao juiz a faculdade de abandonar o texto quando lhe não
parecer suscetível de se adaptar, com justiça, à espécie, concedem-lhe, de
fato, a prerrogativa de criar exceções ao preceito escrito; isto é, fazem o
contrário do que toda a evolução do direito conclui: justamente as exceções
é que se não deixam ao arbítrio do intérprete; devem ser expressas, e,
”.
ainda, assim, compreendidas e aplicadas estritamente
(MAXIMILIANO, Carlos.
Rio de
Hermenêutica e interpretação do direito.
Janeiro: Forense, 2006. págs. 65/67)

Documento eletrônico VDA50388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:07
Código de Controle do Documento: 61415076-4792-402f-9a09-866400fe6a06

Mário Guimarães, saudoso Ministro do Supremo Tribunal Federal, lecionava
na mesma direção:
196. Deverá o juiz obedecer à lei, ainda que dela discorde, ainda que lhe
pareça injusta. É um constrangimento que o princípio da divisão dos poderes
impõe ao aplicador.
(GUIMARÃES, Mário.
Rio de Janeiro:
O juiz e a função jurisdicional.
Forense, 1958. pág. 330)

É também nesse sentido o escólio do memorável professor das Arcadas, o
processualista José Ignácio Botelho de Mesquita:
39. O princípio da legalidade impõe a conformidade da sentença com a lei e
impõe, portanto, a sujeição do juiz à lei, o que é típico do processo de
jurisdição contenciosa e do Estado de Direito, também chamado muitas
vezes de Estado-de-vias-judiciais.
Sem a vinculação do juiz à lei, ou aos precedentes nos Estados de direito
consuetudinário, a cláusula do devido processo legal não seria mais do que
uma forma vazia, que não serviria de garantia para nada. Um processo cujo
desfecho seja impossível de prever porque dependa exclusivamente da
o que talvez
vontade do magistrado é uma garantia apenas na aparência,
seja pior do que não ter garantia alguma com que contar.
(MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Teses, estudos e pareceres de
processo civil. Vol. 1. Direito de ação, partes e terceiros, processo e política.
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005. pág. 292)

Em outro artigo da mesma obra, sua advertência é ainda mais incisiva:
O que queremos significar é apenas e tão-somente que a liberdade de
. (...)
interpretação da lei não é liberdade de interpretação contra a lei
(
. Da ação civil. pág. 78)
Idem

O entendimento jurisprudencial no sentido de que a Tabela da OAB não tem
natureza vinculativa somente se aplica às causas decididas em momento anterior à
vigência do antes referido diploma legal, como se colhe de precedentes em que se faz
expressa a ressalva:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 85, § 8o-A, DO
CPC/15. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. LEI 14.365/2022. VIGÊNCIA
POSTERIOR À DATA DA SENTENÇA. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS
ATOS PROCESSUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/15.
TABELA DA OAB. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS
OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR RAZOÁVEL.
ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. NÃO CABIMENTO.
1. Conforme entendimento do STJ, o regramento acerca dos honorários
sucumbenciais submete-se à norma processual em vigor à data em que
prolatada a sentença, afastando dessa forma a aplicação da regra prevista
no §8o-A do artigo 85 do CPC/15 ao caso, com vigência posterior à data em
que proferida a sentença.
2. Conforme jurisprudência desta Corte, anterior à vigência da Lei 14.365
"a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza
/2022:
meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em
Documento eletrônico VDA50388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:07
Código de Controle do Documento: 61415076-4792-402f-9a09-866400fe6a06

consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
24/9/2019
30/9/2019
[...]
(AgInt no REsp n. 2.106.286/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
1/7/2024
3/7/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
MARCO TEMPORAL PARA DEFINIÇÃO DO REGIME DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVEITO
ECONÔMICO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - O marco temporal a ser utilizado para determinar o regramento jurídico
aplicável para fixar os honorários advocatícios é a data da prolação da
sentença. Dessa forma, incabível a pretensão da Recorrente quanto à
aplicação retroativa de dispositivos legais inseridos no Novo Código de
Processo Civil pela Lei n. 14.365/2022, cuja vigência se deu após a prolação
da sentença e do próprio acórdão de origem.
[...]
(AgInt no REsp n. 2.045.056/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
8/5/2023
10/5/2023

Cite-se, ainda, julgado desta Quarta Turma sobre a aplicação do dispositivo
legal em comento:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO.
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC/2015, ART. 85,
§§ 8o E 8o-A. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 85, § 8o, do CPC/2015, "[n]as causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
1.1. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo autor da ação
afigura-se irrisório, e o valor da causa é muito baixo, razão pela qual a
situação dos autos subsume-se à hipótese de que trata o dispositivo legal,
na estrita aplicação do entendimento firmado na tese n. 2 do Tema
Repetitivo n. 1.076.
2. O parágrafo 8o-A do art. 85 do CPC/2015 determina que "para fins de
fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os
valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados
do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez
por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".
2.1. Na espécie, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência foram
arbitrados com observância do valor mínimo previsto na Tabela de
Honorários aprovada pela OAB/RN.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:07
Código de Controle do Documento: 61415076-4792-402f-9a09-866400fe6a06

(AgInt no AREsp n. 1.789.203/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
15/5/2023
18/5/2023

No caso sob exame, a sentença foi prolatada em 21 de setembro de 2023
(fl. 2.527), quando vigente a norma legal referida.
O valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono dos
agravantes é inferior ao quantum previsto pela OAB/DF, este no equivalente a 35
(trinta e cinco) URHs ("Unidade Referencial de Honorários"), conforme item 23 da
tabela divulgada no endereço https://oabdf.org.br/wp-content/uploads/2023/07/TABELA-
(acesso em
), o que corresponde a R$
DE-HONORARIOS-12.7.2023.pdf
9/5/2025
12.947,20 (doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) para o mês
de maio de 2025 ("URH" = R$ 369,92; cf.
; acesso em
https://oabdf.org.br/urh/
9/5/2025
).
Em razão de todo o exposto, renovada a vênia, DOU PROVIMENTO ao
agravo interno para DAR PROVIMENTO ao recurso especial dos ora agravantes, para
o fim de elevar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais ao
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado até a data do
efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da
condenação (CPC /2015, art. 85, § 16).
Prejudicado o exame sobre a cogitada negativa de prestação jurisdicional
(CPC/2015, art. 282, § 2o).
É como voto.
Documento eletrônico VDA50388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:07
Código de Controle do Documento: 61415076-4792-402f-9a09-866400fe6a06

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0407766-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.178.960 / DF
Números Origem: 07289742320228070015 7289742320228070015
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ARMANDO FAVATO FILHO
RECORRENTE
: EDUARDO FAVATO
RECORRENTE
: MARCOS FAVATO
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
ADVOGADA
: KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: CRYSLAR
RBS
INCORPORACAO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: LAYANY KELLY SILVA OLIVEIRA - MA023736
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade - Dissolução
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao agravo
interno, para dar provimento ao recurso especial, divergindo do relator, e os votos dos
Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti acompanhando o relator,
negando provimento ao recurso especial, a Quarta Turma, por maioria, negou provimento
ao recurso especial, nos termos do voto do relator. Vencido o Ministro Antonio Carlos
Ferreira.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
C54224548549450<05<047@
2024/0407766-9 - REsp 2178960
Documento eletrônico VDA50127123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 02/09/2025 17:58:43
Código de Controle do Documento: 2E83DDC7-E386-42F7-A83A-C0EFD451ACD2